Tribunal: TJBA
Processo: 0550117-95.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0550117-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDICAMENTO BORTEZOMIBE (VELCADE). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Observa-se que a matéria diz respeito ao direito fundamental à saúde, tendo sido trazida em sede de ação ordinária de obrigação de fazer, pugnando o acionante pela disponibilização do medicamento Bortezomibe (Velcade) para tratamento oncológico.

2.

Compete ao Poder Público assegurar, através do fornecimento do tratamento e medicamento adequado e necessário, resguardar o direito à vida, que permite aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito à sobrevivência.

3.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, conforme RE 855178. O Tema 1.234 de Repercussão Geral foi definitivamente julgado no RE 1.366.243, com trânsito em julgado em 07/03/2025, estabelecendo novos critérios de competência para medicamentos não incorporados ao SUS.

4.

No presente caso, considerando a ausência de informações sobre o valor anual do medicamento e que se trata de ação ajuizada anteriormente ao julgamento definitivo do Tema 1.234, aplicam-se os parâmetros vigentes à época da propositura, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

5.

O comando constitucional contido no artigo 196 da Carta Magna não admite a oposição de cláusula, justificativa ou pretexto que comprometa o mínimo existencial do indivíduo, especialmente em tratamentos oncológicos.

6.

Não é razoável permitir que o Estado se negue a fornecer medicamento prescrito por médico especialista apenas por não estar incluído em programa governamental, quando está em jogo a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida.

7.

No caso em tela, resta claro que a parte autora necessita do medicamento Bortezomibe (Velcade) como método eficaz ao tratamento oncológico, conforme prescrição médica acostada aos autos.

8.

Reexame Necessário não provido. Sentença de procedência mantida.

Vistos, relatados e examinados os autos da Remessa Necessária em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0550117-95.2015.8.05.0001
proposta por INACIO BATISTA DA COSTA contra o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença de procedência, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA